Tribunal: TJMT
Processo: 1044187-38.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044187-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (APELADO), PAULO ROBERTO ANDRADE - CPF: 216.958.878-75 (ADVOGADO), EVA LEA KLEIN - CPF: 691.845.188-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL KLEIN - CPF: 498.139.868-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS FORMAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de Certidão de Dívida Ativa e extinguir a execução fiscal correlata, sob fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei n
.
6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal; e (
ii
) estabelecer se a Certidão de Dívida Ativa contém os requisitos legais mínimos aptos a conferir certeza, liquidez e exigibilidade ao crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade exige impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, sem impor
enfrentamento exaustivo e individualizado de todos os argumentos adotados pelo juízo de origem.

4.
O recurso demonstra inconformismo claro ao sustentar a regular constituição do crédito tributário, a legalidade da autuação fiscal

e o pedido de reforma integral da sentença, o que autoriza seu conhecimento.

5.
A Certidão de Dívida Ativa deve observar os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei n
.
6.830/80, por se tratar de título executivo extrajudicial que embasa a execução fiscal.

6.
A nulidade formal somente se configura quando ausentes elementos essenciais que impeçam a identificação da obrigação cobrada ou comprometam o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7.
No caso concreto, a CDA contém identificação do devedor, endereço, valor originário, encargos incidentes, data de inscrição, indicação do procedimento administrativo de origem, descrição das infrações imputadas, enquadramentos legais e demonstrativo discriminado da composição do crédito.

8.
A presença desses elementos satisfaz o conteúdo mínimo exigido em lei, ainda que inexistente detalhamento exaustivo de cada operação subjacente, preservando a higidez do título executivo.

9.
Reconhecida a validade formal da CDA, impõe-se a reforma da sentença e o retorno dos autos à origem para apreciação das demais teses deduzidas nos embargos e antes consideradas prejudicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A dialeticidade recursal resta atendida quando as razões de apelação demonstram inconformismo apto a impugnar, ainda que de forma não exaustiva, os fundamentos centrais da sentença. 2. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando contém os requisitos mínimos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei n
.
6.830/80, suficientes à identificação do crédito e ao exercício da defesa
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 136 e art. 202; Lei n
.
6.830/80, art. 2º, § 5º; CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; TJMT, Apelação n
.
1012703-34.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.04.2026; TJMT, Apelação n
.
0035305-17.2015.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta

contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da CDA n. 201413843
ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais, com a consequente extinção da execução fiscal
correspondente.

(Id
356675896
).

Em suas razões recursais, o apelante alega a legalidade da autuação fiscal, sustentando que o crédito tributário foi regularmente constituído com base na legislação aplicável, por se tratar de atividade administrativa vinculada.

Afirma que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte adversa comprovar eventual irregularidade.

Sustenta a ocorrência de infração à legislação tributária relacionada ao descumprimento de obrigações documentais e acessórias, o que ensejaria a lavratura do termo fiscal e a imposição das penalidades previstas na Lei n. 7.098/98, defendendo a autonomia das obrigações acessórias em relação à obrigação principal.

Aduz que a responsabilidade por infração tributária independe da intenção do agente, nos termos do art. 136 do CTN, e que a atuação fiscal ocorreu em estrito cumprimento da legislação, inexistindo nulidade no crédito tributário constituído.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar a nulidade da CDA e restabelecer a execução fiscal. (Id 356675897).

Em contrarrazões, a apelada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, afirma que a CDA não atende aos requisitos legais, por não discriminar a origem, a natureza e o fundamento do crédito, nem individualizar os fatos geradores, circunstância que comprometeria a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Alega que o recurso repete argumentos genéricos e não enfrenta o fundamento central da sentença, além de trazer discussões dissociadas dos autos.

Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do ICMS Garantido, por ausência de previsão legal em sentido estrito, bem como excesso de exação decorrente da cumulação de penalidades e da adoção de índice de atualização superior ao permitido.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença. (Id 356675900).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, no caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa n. 201413843, que embasa a execução fiscal originária, preenche os requisitos formais exigidos pelo art. 202 do Código Tributário Nacional e pelo art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80, de modo a legitimar a cobrança judicial do crédito tributário, bem como se merece reforma a sentença que reconheceu a nulidade do título executivo e extinguiu a execução fiscal correspondente.

Do exame dos autos, é possível observar que a parte apelada opôs embargos à execução fiscal visando à desconstituição da CDA n. 201413843, oriunda do Aviso de Cobrança n. 801458, ao argumento

de nulidade formal do título por ausência de individualização da origem do débito, imprecisão quanto às infrações imputadas, inexistência de indicação clara do processo administrativo constitutivo do crédito e comprometimento do exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sustentou, ainda, a inconstitucionalidade da exigência relativa ao denominado ICMS Garantido, excesso de exação decorrente de suposta duplicidade de penalidades e ilegalidade da incidência de encargos superiores à Taxa SELIC.

O ente público, em sua impugnação, alegou preliminarmente a ausência de garantia do juízo. No mérito, defendeu a regularidade da constituição do crédito tributário, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, a legalidade da autuação fiscal e a autonomia das obrigações acessórias em relação à obrigação principal, sustentando a higidez da cobrança e a improcedência dos embargos.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os embargos à execução, com resolução de mérito, para declarar a nulidade da CDA n. 201413843 e determinar a extinção da execução fiscal correlata, ao fundamento de que o título executivo não continha os elementos essenciais exigidos pela legislação de regência, porquanto não discriminava adequadamente a origem e a natureza do crédito, não individualizava os fatos geradores, tampouco indicava de forma suficiente o procedimento administrativo que teria dado origem ao lançamento, circunstâncias aptas a afastar a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação executada.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando que a autuação fiscal observou a legislação aplicável e decorreu de atividade administrativa vinculada; que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade; que o crédito tributário foi regularmente
constituído; que houve infração à legislação tributária apta a ensejar a imposição das penalidades cabíveis; e que inexiste qualquer nulidade no título executivo, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com o restabelecimento da execução fiscal.

Preliminar
– Da Ausência de dialeticidade e impugnação específica

A parte apelada alega, preliminarmente,
em contrarrazões
,
o não conhecimento do recurso, ao argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir alegações genéricas dissociadas
dos fundamentos adotados pelo juízo de origem
.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma da decisão impugnada.

Não se exige, porém, enfrentamento exaustivo e individualizado de cada fundamento da sentença, bastando que as razões recursais revelem inconformismo apto a instaurar o debate em segundo grau.
Neste sentido:

(...)
O recurso atende minimamente ao princípio dadialeticidade, pois, embora não
enfrente
de forma
específica todos os fundamentos da sentença, manifesta inconformismo suficiente para viabilizar o conhecimento, em prestígio à primazia do julgamento de mérito.
(TJMT
1012703-34.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
14
.
4
.
2026
).

No caso, embora a apelação não se apresente com técnica apurada, o recorrente sustenta a regular constituição do crédito tributário, a legalidade da autuação fiscal, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a inexistência de nulidade da CDA, requerendo a reforma da sentença e o restabelecimento da execução fiscal.

Há, portanto, correlação mínima entre as razões recursais e o conteúdo
da sentença
recorrid
a
, o que afasta a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assim,
rejeito a preliminar

arguida em contrarrazões
, passando ao exame do mérito recursal.

Mérito – Da validade formal da CDA

Conforme relatado, o juízo de origem julgou procedentes os embargos à execução fiscal para declarar a nulidade da CDA n. 201413843 e extinguir a execução correspondente, ao fundamento de que o título não atenderia aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80, por ausência de adequada discriminação da origem do crédito,
dos fatos geradores e do procedimento administrativo que embasou a cobrança, comprometendo a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida.

Sobre o tema, a Certidão de Dívida Ativa constitui o título executivo da execução fiscal e deve conter os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80
:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Trata-se de conteúdo mínimo do título. A ausência desses pontos é vício
formal essencial
, cognoscível em exceção de
pré
-executividade, conforme orientação consolidada (
Súmula 393/STJ
).

No caso concreto,
é possível verificar
que a CDA n. 201413843 contém a identificação do devedor e corresponsáveis, endereço, valor originário do débito, encargos incidentes, data de inscrição, indicação do procedimento administrativo de origem (Aviso de Cobrança II n. 801458 / Processo Órgão n. 801458), bem como a descrição das infrações imputadas, acompanhadas dos respectivos enquadramentos legais.

Consta, ainda, demonstrativo discriminado da composição do crédito, com indicação de principal, correção monetária, juros, multas e valor total exigido.

Nesse contexto, embora o título não se apresente com detalhamento exaustivo de cada operação subjacente, verifica-se a presença dos elementos mínimos exigidos pela legislação de regência, suficientes à identificação da obrigação exequenda e ao exercício do contraditório.
Neste sentido:

(...)
A Certidão de Dívida Ativa que indica o processo administrativo de origem, descreve os fundamentos legais da penalidade e apresenta os elementos essenciais exigidos por lei constitui título executivo extrajudicial válido.
(...).
(TJMT
0035305-17.2015.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rel. Des.
Marcio Vidal,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
27
.
1
.
2026
).

Assim, no presente caso, não se evidencia nulidade formal apta a desconstituir a CDA ou extinguir a execução fiscal.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença, a fim de reconhecer a validade formal da CDA e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação das demais teses deduzidas nos embargos, reputadas prejudicadas.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso de apelação
,

p
ara reformar a sentença e reconhecer a validade formal da CDA n. 201413843, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação das demais teses deduzidas nos embargos à execução, anteriormente reputadas prejudicadas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026